Tribunal: TJDFT
Processo: 0730853-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0730853-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TERESA NEUMAN DEODATO TAVARES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Teresa Neuman Deodato Tavares contra ato coator atribuído ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual, com base na decisão GPR ASP 2272376, proferida no PA n° 0021440/2020, determinou o desconto de valores considerados acima do teto constitucional percebidos pela impetrante, relativos ao período de 15 de dezembro de 2021 a novembro de 2022. A impetrante alega que o aludido processo administrativo teve início em razão do Acórdão n° 621/2010-TCU do Plenário do Tribunal de Contas da União, segundo o qual o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no Recurso Extraordinário n° 602.584/DF, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu a tese de que “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” Pontua que, segundo a decisão proferida pelo impetrado, o Mandado de Segurança n° 2004.00.2.0001695-2 não faria coisa julgada apta a respaldar a inexigência de ressarcimento dos valores percebidos pela impetrante. Esclarece que o Mandado de Segurança n° 2004.00.2.0001695-2 foi impetrado contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, por meio da Portaria n° 170 de 08/03/2004, fixou limite remuneratório para magistrados, servidores e pensionistas em valor correspondente a 95% (noventa e cinco porcento) do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em atenção à Emenda Constitucional n° 41 de 19/12/2003. Menciona que, nos autos do mandado de segurança acima mencionado, o Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça concedeu a segurança, julgando-se inconstitucional a aplicação retroativa do teto constitucional, impedindo o estabelecimento do teto remuneratório aos servidores que já possuíam situação jurídica definitivamente constituída quando da publicação da EC 41/2003. Alega que, diante dessa decisão colegiada, foram mantidos os pagamentos de verbas remuneratórias acima do teto constitucional aos aludidos servidores, sem “a devolução de quaisquer valores percebidos acima do valor ali estabelecido”. Conclui que a decisão do Conselho Especial que concedeu a segurança transitou em julgado no dia 05/12/2006, inexistindo ilegalidade no recebimento de valores acima do teto constitucional à época, pois justificado pelo cumprimento da decisão que garantiu a irredutibilidade de vencimentos dos servidores que possuíam situação jurídica consolidada quando da instituição do teto remuneratório. Aduz que a referida decisão não pode ser revista por entendimento posterior exarado pelo Tribunal de Contas da União, mormente porque se trata de instituição administrativa, que não possui competência constitucional para afastar decisão judicial transitada em julgado. Colaciona aos autos, ainda, diversos precedentes deste Tribunal para embasar os pedidos formulados. Pontua ser assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores a orientação de não ser devida a restituição de valores recebidos de boa-fé, motivados por erro de interpretação ou má aplicação da lei por parte do ente público. Afirma ser esse o caso dos autos, pois os valores foram pagos acima do teto constitucional de forma equivocada pelo Tribunal de Justiça, em razão de erro administrativo, e foram integralmente recebidos de boa-fé pela impetrante. Salienta, ainda, não haver evidência de que a impetrante agiu de má-fé no recebimento desses valores. A título subsidiário, requer, no caso de manutenção da obrigação de restituição dos valores, a inaplicabilidade dos juros e da correção monetária correspondentes. Pede a concessão da tutela de urgência para suspender o ato coator impugnado, impedindo a reposição ao erário dos valores recebidos de boa-fé, até o julgamento final desta ação constitucional. No mérito, postula a concessão da segurança para afastar, em definitivo, a ordem de reposição ao erário dos valores recebidos acima do teto constitucional no período de 15 de dezembro de 2021 a novembro de 2022, bem como para determinar a devolução dos valores eventualmente descontados. Subsidiariamente, pede seja mantida a inaplicabilidade dos juros e da correção monetária nos valores recebidos de boa-fé pela impetrante, conforme já determinado pela Presidência. Custas recolhidas (ID 49465920). É o relatório. De início, cumpre registrar que o mandado de segurança é ação constitucional prevista para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Em atenção ao comando Constitucional, a Lei no 12.016/2009 disciplinou o procedimento especial do referido remédio constitucional. Nos termos legais, o deferimento de medida liminar somente se justifica diante de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a saber, a existência de plausibilidade jurídica e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação. Desse modo, a concessão de liminar em mandado de segurança requer a presença dos requisitos fumus boni iuris e do periculum in mora, o que, nas lições de Hely Lopes Meirelles, se traduz na “relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito”[1]. O requisito da plausibilidade jurídica restou devidamente demonstrado pela peticionária. De fato, o caso sob exame evidencia possível conflito entre normas constitucionais. De um lado, busca-se resguardar valores consagrados no texto constitucional, como a probidade administrativa, com o estabelecimento de um teto de pagamento da remuneração e do subsídio dos servidores públicos. Por outro lado, também sob amparo constitucional, postula-se a necessidade de prestigiar a boa-fé e a segurança jurídica. In casu, a autoridade impetrada, por meio da Decisão GPR ASP 1816807 proferida no PA 0021440/2020, determinou a aplicação da tese de repercussão geral fixada pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 602584/DF, para que a incidência do teto constitucional considere a soma dos proventos com a pensão percebida, afastadas parcelas de natureza indenizatória, com efeitos financeiros a partir de 15/12/2021, conforme Decisão GPR ASP no 2272376 do referido PA. Dessa forma, a impetrante foi comunicada de que seria procedido ao desconto mensal, em sua folha de pagamento, do valor de R$ 9.972,06 (nove mil novecentos e setenta e dois reais e seis centavos), em razão do recebimento da referida quantia acima do teto constitucional (ID 49465915 - Pág. 28/29). Em seguida, foi realizada a apuração dos valores recebidos acima do teto constitucional pela impetrante, no período de 15/12/2021 a novembro de 2022, chegando-se ao valor bruto de R$ 40.775,07 (quarenta mil setecentos e setenta e cinco reais e sete centavos), sendo que tal importância seria lançada para desconto em folha de pagamento, em parcelas mensais não excedentes a 10% (dez por cento) do benefício bruto da impetrante (ID 49465915 - Pág. 30/31). É certo que, conforme orientação há muito consagrada, “a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais” (enunciado n° 473 das súmulas do Supremo Tribunal Federal). Nada obstante, em detida análise do tema ora em voga, o Superior Tribunal de Justiça fixou duas teses em sede de recursos especiais repetitivos, as quais se distinguem em razão do motivo que ensejou o pagamento indevido. Colha-se: “Tema n° 531: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” “Tema n° 1009: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” No caso em apreço, conforme consta dos autos, e sob um juízo não exauriente exigido neste momento, o recebimento das quantias pela impetrante teria se dado de boa-fé. De fato, a presunção de legalidade e de legitimidade dos atos administrativos gera nos administrados, em consequência, a justa expectativa de que a conduta administrativa foi praticada de forma escorreita. Assim, há de se reconhecer uma presunção relativa de boa-fé a quem o ato administrativo é direcionado. Indo além, e ainda sob uma ótica prefacial, é de se ressaltar que o caso em questão atrairia a aplicação do verbete sumular n° 249 do Tribunal de Constas da União, o qual prestigia a segurança jurídica e a boa-fé dos administrados, in verbis: “É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.” Igualmente, o requisito da possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação também restou evidenciado pela impetrante. Verifica-se que o caso exposto trata de valores de natureza alimentar, capazes repercutir diretamente em diversos direitos fundamentais da impetrante, como saúde, moradia, alimentação, lazer. Ademais, não há perigo de irreversibilidade de medida liminar, pois se busca apenas a suspensão da exigibilidade dos valores retroativos que seriam descontados em folha. Ressalta-se, por fim, que essa linha de entendimento vem sendo adotada pelo Egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça, conforme se observa das decisões proferidas nos autos dos processos no 0727243-37.2022.8.07.0000, 0739985-94.2022.8.07.0000 e 0700270- 11.2023.8.07.0000. Diante do exposto, defiro a tutela liminar pleiteada para determinar a suspensão de descontos de valores considerados acima do teto remuneratório previsto no texto constitucional, recebidos pela ora impetrante durante o período compreendido entre os meses de dezembro de 2021 a novembro de 2022, até o julgamento final da presente ação constitucional, com fundamento no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009. Atribuo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se e intime-se com urgência. Notifique-se a autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações no prazo legal. Intime-se a União, por meio da Advocacia Geral da União, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 86. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador